Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-36.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. OFENSAS. CONTEXTO DE DISCUSSÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. Expressões injuriosas proferidas em contexto de discussão entre os envolvidos, não caracteriza o crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, ante a ausência do elemento subjetivo específico do tipo: magoar e ofender.